Tribunal: TJES
Processo: 5008898-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008898-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVES DA SILVA TORE
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008898-85.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

CLOVES DA SILVA TORE.

RECORRIDO
:
LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA, SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que devido a um desacordo comercial com a requerida LCR solicitou o cancelamento de uma compra e cancelamento de cobrança em cartão de crédito utilizado no negócio. Aduz que apesar do cancelamento, as cobranças prosseguiram e seu nome foi negativado.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso interposto pela parte autora, alegando que inserção do seu CPF no no banco de dados de órgãos de proteção ao crédito é totalmente indevida, visto que ao verificar a origem com o recorrido o mesmo informou que trata-se de um seguro residencial que fora contratado, mas em momento algum contratou seguro residencial junto ao recorrido.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)